Tribunal: STF
Processo: HC 265182
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2025, por Paulo Sérgio Ramalho de Oliveira, advogado, em benefício de Daiane Aparecida de Oliveira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.050.995.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante em 10.10.2025, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão foi convertida em preventiva.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ATACADA QUE APONTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE PORTADORA DE ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PREVISTAS NO ART. 319, CPP. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DA PENA. TESE AFASTADA. COEXISTÊNCIA HARMÔNICA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COM O ENCLAUSURAMENTO PROVISÓRIO. SÚPLICA DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA GENITORA DA PACIENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O habeas corpus é procedimento célere e simplificado, não sendo a via adequada para a discussão de matéria que demanda a aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, como é o caso da negativa de autoria. 



    4. A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 



    5. A imprescindibilidade da prisão preventiva, por sua vez, está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, especialmente porque a paciente é portadora de maus antecedentes. Assim, mais do que uma simples presunção de que, em liberdade, a paciente poderá voltar a delinquir, no caso em concreto, o risco de reiteração delitiva é patente, visto que o crime, em tese, praticado, não se tratou de uma ocorrência isolada na vida da agente. 



    6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 312 e 313 do Código do Processo Penal. 



    7. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista sua insuficiência e inadequação ao caso concreto. 



    8. As medidas cautelares, dentre elas a prisão, visam a tutelar o processo, prestigiando que a garantia de que a marcha processual deve transcorrer estritamente sob o rito descrito na lei, de modo que sua utilização não tem o condão de comparar o acusado ao condenado, razão pela qual não se pode falar em antecipação da pena. 



    9. Inviável a pretensão de conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar, em razão das condições de saúde da genitora da paciente, pois tal hipótese não está elencada no artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e teses 



    10. Ordem conhecida e denegada. 



    Tese de julgamento: ‘Os antecedentes são circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a imprescindibilidade da prisão preventiva.’” (fls. 1-3, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.050.995 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.11.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega ser “pacífico que o STF admite habeas corpus contra decisão monocrática do STJ em caso de flagrante ilegalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a motivação do juiz é totalmente abstrata. Logo, a prisão é ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a paciente foi flagrada com 10 gramas, quantidade típica de uso próprio, segundo precedentes reiterados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a decisão de origem usa como fundamento uma condenação de 18 anos atrás, já extinta desde 2016” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em juízos morais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “o juízo sequer tentou demonstrar a inadequação das medidas alternativas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “V – DO PEDIDO LIMINAR 



    Diante da manifesta ilegalidade, requer-se:



    – A imediata soltura da paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor; 



    ou, subsidiariamente, 



    – a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente tratamento ambulatorial contra dependência química. 



    VI – DO MÉRITO 



    Requer-se a concessão definitiva da ordem para: 



    1. Revogar a prisão preventiva; 



    2. Declarar nulo o decreto prisional por ausência de fundamentação concreta; 



    3. Determinar a aplicação de medidas cautelares alternativas, se necessárias” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.050.995.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Tem-se no processo que a paciente foi presa em flagrante, por ter sido surpreendida na posse de trinta e três pedras de crack e um pino de cocaína. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta do crime e o risco concreto de reiteração delitiva. Assinalou que a paciente ostenta maus antecedentes e era responsável pelo recebimento e transporte da droga apreendida, exercendo papel relevante em atividade criminosa organizada:



    “Segundo consta, o flagrado foi surpreendido em situação de traficância sendo responsável pelo recebimento e transporte da droga apreendida, denotando participação importante e efetiva na atividade criminosa. 



    Tais elementos sugerem a necessidade de cautela, eis que, consciente de sua conduta ilícita, supostamente perpetrou o crime imputado sob circunstâncias fáticas que devem ser melhor analisadas em faces oportuna, no juízo natural competente. 



    Em respeito aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal entendo que existe a necessidade de cautelar-se a ordem pública, pois é notória a reiteração delitiva do custodiado em crime da mesma natureza, ressaltando seus maus antecedentes criminais, que indicam seu total descaço com a Justiça e a ausência de freios inibitórios, configurando, no caso concreto, a probabilidade de nova delinquência caso seja posto em liberdade. 



    Pelas circunstâncias em que o crime ocorreu entendo que nem mesmo a monitoração eletrônica – notadamente a mais gravosa das medidas cautelares diversas da prisão – seria suficiente para evitar nova delinquência. Descarte, todas elas, por ora, são inadequadas ao caso, já que em liberdade, ainda que parcialmente restringida, encontraria os mesmos estímulos que inicialmente o levaram a prática do crime, ressaltando-se que a sensação de impunidade igualmente pode encorajar a um novo delito. 



    Dito isto, em que pese os legítimos argumentos arrazoados pela Defesa, entendo que, ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, adequadas ou eficazes para cautelar a Ordem Pública, evitando o cometimento de novo delito, haja vista a especificidade das circunstâncias delitivas e a gravidade concreta destas, devendo a Justiça impor resposta jurídico – coercitiva proporcional. (...) 



    Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando a regular situação de flagrância narrada e, portando, a total higidez dos autos de prisão em flagrante, o qual fica homologado, CONVERTO a prisão em flagrante de DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da Ordem Pública e para conveniência de eventual e futura instrução criminal” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    Ao manter a prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça do Paraná enfatizou:



    “A materialidade delitiva e o indício suficiente de autoria estão demonstrados pelos documentos que instruem o inquérito e que embasaram o oferecimento da denúncia, nos seguintes termos (0072272-55.2025.8.16.0014 - mov. 49.2): 



    ‘No dia 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), por volta das 14h35, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na rua Orácio de Oliveira, nesta cidade e comarca de Londrina/PR, local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas. Nas proximidades do numeral 33 da referida via, a equipe visualizou uma mulher, posteriormente identificada como sendo a denunciada DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA, que se encontrava em uma motoneta Honda/Biz 125, de cor branca e placa BEP-9A51, parada em frente a uma residência. Segundo informações prévias, a denunciada era apontada como responsável pelo transporte das drogas de propriedade de THIAGO HENRIQUE TEODORO, vulgo ‘PITOCO’ e ‘BEN10’, o qual possuía uma distribuidora de bebidas no mencionado logradouro. Ainda, segundo as informações repassadas, a denunciada entregava drogas sob ordem de THIAGO a FABRÍCIO MORAES BAKOS, responsável pela distribuição das substâncias aos ‘boleias’, que comercializavam as drogas no local. 



    Ao perceber a aproximação da viatura, a denunciada arremessou um objeto em direção a um bueiro e demonstrou nervosismo, razões pelas quais os policiais procederam com a abordagem. Realizada a busca na bolsa que trazia consigo, encontraram em posse da denunciada 20 (vinte) ‘pedras’ de substância análoga ao crack e 1 (um) ‘eppendorf’ de substância análoga à cocaína pesando 0,7g (sete decigramas). Ato contínuo, ao verificarem o interior do bueiro onde ela anteriormente havia dispensado o objeto, localizaram um invólucro plástico contendo 13 (treze) ‘pedras’ de substância análoga ao crack, que somadas com a droga de mesma natureza anteriormente localizada, totalizou 10g (dez gramas) da substância. Quando questionada, a denunciada afirmou que receberia aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) pela entrega dos entorpecentes, porém preferiu não revelar a quem faria a entrega. Durante a abordagem, a denunciada arremessou seu celular no chão, danificando a tela. 



    Assim, constatou-se que DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo e transportava, para venda ou entrega a consumo de terceiros, as drogas acima mencionadas, as quais são capazes de causar dependência física e/ou psíquica e de consumo proscrito pela Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA (Lista F1 – Substâncias Entorpecentes), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que pelas circunstâncias apuradas destinavam-se ao tráfico, razão pela qual foi presa em flagrante e conduzida às repartições policiais para providências cabíveis. Apurou-se, ainda, que o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de entidade prestadora de serviços de tratamento de dependentes de drogas e reinserção social, qual seja o Centro de Atenção Psicossocial 24h – CAPS III, localizada na rua Alba Bertolete Clivati, nº 185, bairro Alto da Boa Vista, nesta urbe, a aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) metros de distância do local dos fatos. (cf. auto de prisão em flagrante de mov. 1.1; boletim de ocorrência nº 2025/1290938 de mov. 1.2; termos de depoimento de movs. 1.3 e 1.5; autos de exibição e apreensão de mov. 1.7 e 1.8; auto de constatação provisória de droga de mov. 1.13; auto de interrogatório de mov. 1.14; e relatório da autoridade policial de mov. 10.1)’. 



    Desse modo, está demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável para o momento, a prova da materialidade e a presença de indício suficiente de autoria, o que se mostra satisfatório para fins de decretação da prisão preventiva, de acordo com a inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, reiterando-se a inviabilidade, nesta oportunidade, da análise de teses defensivas que demandam aprofundamento incompatível com o célere rito do habeas corpus. 



    No que concerne à prisão para garantia da ordem pública, Eugênio Pacelli de Oliveira[i] ensina que esta ‘dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social’. Ainda, sobre o tema, Vicente Greco Filho[ii] leciona que ‘é ordem pública a necessidade de resposta criminal a crimes que atentam contra o sentimento social básico de respeito ao próximo’. 



    Embora a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    A imprescindibilidade da prisão preventiva, por sua vez, está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, especialmente porque a paciente é detentora de maus antecedentes. Assim, mais do que uma simples presunção de que, em liberdade, a paciente poderá voltar a delinquir, no caso em concreto, o risco de reiteração delitiva é patente, visto que o crime, em tese, praticado, não se tratou de uma ocorrência isolada na vida da agente. (...)



    Destarte, considerando as circunstâncias desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se encontram razoavelmente justificados à vista do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, afastarem a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal. (...)



    Ainda sob esse enfoque, inadequado seria perder de vista que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não impediu a suposta prática dos reprováveis atos que lhes são imputados. 



    Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, como determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em razão da gravidade concreta do delito, que torna necessário o acautelamento, especialmente, da ordem pública, vulnerada diante das graves circunstâncias adjacentes do crime, indicativas da periculosidade da acusada. 



    Conquanto a segregação cautelar seja medida extrema, certo é que em casos excepcionais – como o dos autos – a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente, pois as medidas cautelares diversas da prisão são completamente desaconselháveis, eis que insuficientes e inadequadas para impedir a prática de novos delitos, nos moldes do artigo 282 do Código de Processo Penal. 



    Aliás, a jurisprudência vem considerando a incompatibilidade lógica das medidas cautelares quando já demonstrados os requisitos necessários para o decreto de prisão cautelar, pois está claro, se a paciente não faz jus à liberdade, que todas as medidas cautelares, que têm a liberdade como pressuposto lógico necessário, de modo algum seriam cabíveis no caso em julgamento. (...)



    Dessa forma, havendo prova da materialidade, indícios de autoria e configurados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como comprovada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319, da lei adjetiva penal. 



    Prosseguindo, ao contrário do sustentado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente, por qualquer via que se olhe, não configura antecipação de pena. 



    O princípio da presunção de inocência ou o ‘estado ou situação jurídica de inocência’, impõe o dever de o Poder Público observar duas regras, sendo a primeira de tratamento e a segunda de cunho probatório. (...)



    Logo, por não vislumbrar que o paciente está sofrendo qualquer coação ilegal, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem. 



    III – DECISÃO Diante do exposto, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem” (fls. 10-25, e-doc. 6).



    Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Og Fernandes anotou:



    “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, a paciente tem outros registros criminais em sua folha de antecedentes, incluindo processo relacionado ao crime de roubo, conforme fls. 46-47. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Em continuidade à análise, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 6).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora